Tribunal: TJSP
Processo: 2163208-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE FRANQUIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDOS LIMINARES PLEITEADOS PELA FRANQUEADA, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DOS ROYALTIES, DESVINCULAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DESSA REQUERENTE E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PRESTAR CONTAS. IRRESIGNAÇÃO DA FRANQUEADORA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE FRANQUIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDOS LIMINARES PLEITEADOS PELA FRANQUEADA, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DOS ROYALTIES, DESVINCULAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DESSA REQUERENTE E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PRESTAR CONTAS. IRRESIGNAÇÃO DA FRANQUEADORA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.